Tribunal: TJBA
Processo: 8049925-08.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8049925-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: ANA GLEIDE BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ART. 966, IV E V DO CPC. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, À LUZ DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INCABÍVEL PELA VIA DA RESCISÓRIA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8049925-08.2023.8.05.0000, em que figuram como Parte Autora GESSICA BARBOSA DOS SANTOS e ANA GLEIDE BARBOSA DOS SANTOS, e como Réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

08